Tribunal: TJBA
Processo: 0826934-22.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0826934-22.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIVALDO FERREIRA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVAÇÃO, NO CURSO PROCESSUAL, DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EFETIVA DOS MARCOS TEMPORAIS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I - Caso em exame. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município do Salvador contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por ele promovida, sob o fundamento de ocorrência da prescrição intercorrente. II - Questão em discussão. 2. A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em saber se houve a inércia do Exequente, após conhecimento da não citação do executado, que teria autorizado, após decurso do prazo legal previsto, o reconhecimento da prescrição intercorrente. III - No caso concreto, não foi observado, no Juízo de origem, o trâmite processual previsto no art. 40 da LEP, a ser seguido quando da não localização do devedor para efeito da citação da dívida cobrada. Equívocos verificados durante o curso processual, impossibilitaram a identificação das datas referentes aos marcos temporais, necessários para a contagem do prazo prescricional intercorrente. IV - Sentença anulada. Retorno dos autos aos Juízo de origem, para prosseguimento da execução. V - Recurso de Apelação conhecido e PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0826934-22.2015.8.05.0001, em que figuram, como apelante, o MUNICIPIO DE SALVADOR, e, como apelado, MARIVALDO FERREIRA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto , nos termos do voto do relator.